Tribunal: TJMT
Processo: 0000759-15.1987.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000759-15.1987.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBERDAN NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 941.572.868-04 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - CPF: 952.212.631-49 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO DUARTE SANTOS - CPF: 010.879.091-63 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ MARQUES HERANE - CPF: 161.888.101-91 (ADVOGADO), SAIONARA MARI - CPF: 616.621.861-34 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), VANIA C G M BUENO - CNPJ: 01.728.328/0001-91 (APELADO), OSMAIR COUTO - CPF: 446.599.119-34 (ADVOGADO), VALDEMIRO GREGUE MOURA (APELADO), AGNELO RODRIGUES BUENO - CPF: 011.556.951-00 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Recurso de Apelação Cível
n. 0000759-15.1987.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Alberdan Nogueira da Costa

Apelados
: Vania Cristina Gregui Moro Bueno e outros

E M E N T A

AÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CONCRETAS – HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido.

A declaração da prescrição intercorrente não atrai a sucumbência para o exequente. Precedente STJ.

Recurso de Apelação Cível
n. 0000759-15.1987.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Alberdan Nogueira da Costa

Apelados
: Vania Cristina Gregui Moro Bueno e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Albergan Nogueira da Costa em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de exceção de título extrajudicial que move contra Vania Cristina Gregui Moro Bueno e outros, reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorário de sucumbência fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante alega que nas causas regidas pelo CPC/73 não há previsão pretérita de perda de direito em decorrência da inércia. Aduz que para a fluência do prazo de prescrição intercorrente, o apelante deveria ter permanecido inerte, o que não ocorreu.

Assevera sobre a responsabilidade exclusiva do Juízo pela morosidade processual para despachar o pedido de baixa da matrícula do imóvel registrado no Cartório de Poconé, bem como houve a obstrução judicial da pretensão da penhora de bens pelo exequente, além da constrição de bloqueio de penhora online ter sido feita de forma incompleta.

Afirma a violação ao princípio da legalidade em decorrência da necessidade de suspensão do processo previamente a declaração de prescrição, bem como a ausência de motivos para condenação dos honorários de sucumbência, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

Sem contrarrazões (id. 137891712).

É o relatório.

Cuiabá,13 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Recurso de Apelação Cível
n. 0000759-15.1987.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Alberdan Nogueira da Costa

Apelados
: Vania Cristina Gregui Moro Bueno e outros

VOTO

Cinge-se dos autos que inicialmente foi o Banco Brasileiro de Descontos S.A que moveu ação de título executivo extrajudicial contra Vania Cristina Gregui Moro Bueno e outros, decorrente de nota promissória na quantia de CzR 864.570,00 (oitocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e setenta cruzados), emitida em razão de contrato de financiamento celebrado em 27.11.1986 com vencimento em 27.02.1987.

Durante o trâmite processual, houve a sub-rogação do crédito para
Alberdan Nogueira da Costa.

Na sentença, a douta magistrada reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 137891700).

Irresignado, insurge-se o apelante sustentando que nas causas regidas pelo CPC/73 não há previsão pretérita de perda de direito em decorrência da inércia. Aduz que para a fluência do prazo de prescrição intercorrente, o apelante deveria ter permanecido inerte, o que não ocorreu.

Assevera sobre a responsabilidade exclusiva do Juízo pela morosidade processual para despachar o pedido de baixa da matrícula do imóvel registrado no Cartório de Poconé, bem como houve a obstrução judicial da pretensão da penhora de bens pelo exequente, além da constrição de bloqueio de penhora online ter sido feita de forma incompleta.

Afirma a violação ao princípio da legalidade em decorrência da necessidade de suspensão do processo previamente a declaração de prescrição, bem como a ausência de motivos para condenação dos honorários de sucumbência, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

Pois bem. É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Destarte, ainda que a prescrição intercorrente seja reconhecível de ofício, é indispensável o prévio contraditório, conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.604.412/SC de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o rito do incidente de assunção de competência, confira:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

2.
No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório
.

3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018 - negritei)

Nesse passo, conforme bem esclarecido pelo i. Ministro Relator, em observância ao princípio do contraditório e da não surpresa, o credor deverá ser previamente intimado somente para opor eventual fato impeditivo à incidência da prescrição, confira:

“Destarte,
para o eventual reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente
, em ambos os textos legais - tanto na LEF como no novo CPC -
prestigiou-se a abertura de prévio contraditório
,
não para que a parte dê andamento ao processo
,
mas
para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição
. Portanto, frisa-se, não para promover, extemporaneamente, o andamento do processo.

(...)

Desse modo, consubstanciando-se, no caso do autos, a violação à ampla defesa e ao contraditório,
devem ser cassadas as decisões
dando-se à parte tão somente a oportunidade para se pronunciar quanto a circunstâncias obstativas do transcurso do prazo prescricional
.”

In casu
, verifico que a parte exequente foi intimada para se manifestar acerca de eventual fato impeditivo da ocorrência da prescrição (id. 137891700), tendo requerido a penhora

pelo sistema
Sisbajud
e
Bacenjud
.

A propósito, a magistrada prolatora da r. sentença assim consignou:

“
Como se infere dos autos, a presente ação foi ajuizada em 1987, sendo que após todo o dispêndio do Judiciário para viabilizar que a exequente recebesse o seu crédito, o mesmo se manteve inerte por diversas vezes, no que concerne na busca de bens para que pudesse ver o seu crédito satisfeito.

A começar pelo ano de 1998, quando o exequente ainda era o Banco Bradesco, e, requereu a suspensão do feito (ID 61311974, p. 291-autos físicos), tendo o mesmo permanecido inerte até o ano de 2003 (fevereiro/2003) (p. 293-autos físicos), ou seja, o processo permaneceu sem impulso do exequente pelo período de cinco anos. Mais adiante, em setembro/2005, novamente o exequente requereu a suspensão do feito, tendo requerido o desarquivamento somente em novembro/2009, permanecendo o processo mais quatro anos inerte por ausência de provocação do credor.

Por fim, em julho de 2014, o exequente, embora devidamente intimado para impulsionar o feito (ID 61311976, p. 402-autos físicos), somente veio a se manifestar dois anos depois, e ainda assim, a manifestação ocorreu somente depois de reiterada a intimação (p. 528- autos físicos). Registro que nesses períodos de inércia, sequer houve qualquer impulsionamento eficaz pelo exequente para ver a obrigação quitada.”
(id. 137891703).

Diante das circunstâncias acima descritas, não é possível atribuir a demora ao Poder Judiciário, como pretende o apelante, sendo inaplicável ao caso, o teor da súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra (LUG), dispõe que a ação cambial para a cobrança da nota promissória

prescreve em 03 (três) anos, a contar da data do seu vencimento.

Andou bem a douta magistrada ao considerar o prazo prescricional e a causa interruptiva do título de crédito, vejamos:

Esta execução está embasada em uma nota promissória emitida em 27 de novembro de 1986, com vencimento à vista (ID 61311974, p. 06/07-autos físicos), sendo que referido título foi levada a protesto em 24 de março de 1987 (ID 61311974, p. 07-autos físicos). Já a execução foi distribuída em 13 de julho de 1987.

Diante disso, é certo que a interrupção prescricional iniciou-se naquela data (24/03/1987), nos termos do art. 202, inciso II, do Código Civil, o qual deve ocorrer somente uma vez, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o prazo prescricional, já proferi decisão:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DECRETO N. 57663/66 (LEI DE GENEBRA) – PROTESTO DO TÍTULO SOMENTE CONTRA O DEVEDOR PRINCIPAL – INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL – INOCORRÊNCIA – EFEITO QUE NÃO SE ESTENDE AOS AVALISTAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – ART. 20, §§3º E 4º, CPC/73 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É entendimento pacificado no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de execução de nota promissória é de 03 (três) anos, conforme preceitua o art.70, do Decreto n. 57.663/1966 (Lei de Genebra).

O STJ consolidou entendimento no sentido de que “Sendo a solidariedade cambiária diversa da civil pode-se dizer que a interrupção da prescrição produz efeito apenas em relação à pessoa para quem esta se operou.” (AgRg no REsp n. 302.668/SP, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 17.05.2001).

A interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita. Inteligência do art. 71, da Lei de Genebra.

Nas causas de pequeno valor e nas que não houver condenação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados consoante apreciação equitativa do juiz, que levará em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, conforme dispõe o art. 20, §4º e §3º, letras “a”, “b” e “c”, do CPC/73.” (TJMT, RAC

0001055-76.2009.8.11.0102, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 12.04.2017)
.

Sem embargos, no tocante à alegação de que não decorreu o prazo de prescrição intercorrente, mais uma vez não se sustenta, posto que, para descaracterizar a sua inércia a fim de obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido.

Todavia, apenas manifestou nos autos postulando novamente a penhora, o que por óbvio, não obsta a fluência do prazo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 (SEIS) MESES. LEI Nº. 7.357/1985. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ARTIGO 921, III, §§ 1º E 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS E EFICAZES. POSTERGAÇÃO INDEFINIDA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.

Nos termos dos artigos 33 e 59, ambos da Lei nº. 7.357/1985, o prazo prescricional para a execução de cártulas de cheque é de 6 (seis) meses, mostrando-se inaplicável o prazo geral de 5 (cinco) anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2.

Ultrapassado o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano ante a não localização dos bens da parte executada, na forma como estabelecida no art. 921, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente da pretensão executória.
3. A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido, não se admitindo a postergação indefinida da fluência do prazo prescricional calcada em medidas desprovidas de efetividade e eficácia. 4.

Aferido que a parte credora se manteve inerte em promover o adequado andamento do feito com vistas a empreender diligências efetivas que pudesse ter resultado na localização de bens penhoráveis da parte executada durante o curso do prazo prescricional de 6 (seis) meses, cogente o reconhecimento da prescrição intercorrente da ação de execução.
5.

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.”
(TJDFT, RAC n. 00466219520148070001, 1ª Turma Cível, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 21.07.2021 – negritei e grifei).

No tocante aos honorários advocatícios, neste ponto assiste razão o apelante, uma vez que a decretação da prescrição intercorrente não atrai a sucumbência para o exequente,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. 3. Recurso especial a que se nega provimento
". (REsp 1.769.201/SP, 4ª Turma, j 20.03.2019)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma tão somente para excluir a condenação do exequente dos honorários de sucumbência.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá,13 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022